Tribunal: CARF
Processo: 14112.000454/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14112.000454/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.483 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO DO
SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. NÃO HOMOLOGADA
A Lei n. 9.430/1996, em seu artigo 74, § 12, inciso I, é clara quanto a se considerar
como não declarada a compensação. O valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Receita Federal está elencado
dentre os casso de compensação não declarada.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. PAF. Por força do art. 74, § 13, da Lei n.°
9.430/96, as compensações consideradas não declaradas não estão submetidas ao rito do
PAF (Processo Administrativo Fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Tatiana Josefovicz Belisario, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana
Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 524/570, contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 04-15.095 – 2a. Turma da DRJ/CGE, e-fls. 492/506,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14112.000454/2006-21
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000454/2006-21

O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, acima identificado,
apresentou Pedidos e Declarações de Compensação relativamente ao PASEP. Neste
processo estão sendo tratadas as declarações dos períodos de apuração dezembro de
2002, janeiro a setembro de 2003, dezembro de 2004 e janeiro a junho de 2005,
conforme valores discriminados na tabela constante na representação acostada à f. 01.
O crédito, segundo as declarações, era oriundo do pedido de restituição autuado sob n.
10140.001796/00-03, cujo valor total pleiteado era de R$ 1.878.210,27 (atualizado até
agosto de 2000).
Pelo Parecer SAORT n. 386/2006 e respectivo Despacho Decisório (f. 192 a 196), as
declarações de compensação apresentadas entre 1° de outubro de 2002 e 29 de
dezembro de 2004 não foram homologadas e as declarações de compensação entregues
após 29 de dezembro de 2004 foram consideradas como não-declaradas, uma vez terem
sido apresentadas após o indeferimento do pedido de restituição pela autoridade
administrativa competente, no caso, o Delegado da DRF/Campo Grande.
A ciência quanto a esses Parecer e Despacho Decisório ocorreu em 18 de abril de 2007
(AR à f. 198).
Em 7 de maio de 2007, foi protocolada a manifestação de inconformidade (f. 217 a
228), firmada pelo Procurador-geral do Estado, na qual é aduzido, em apertada síntese
que:
a) a manifestação é tempestiva;
b) é cabível a manifestação, ante ao disposto no Decreto n. 70.235/1972 e na lei n.
9.784/1999;
c) não havia necessidade de desmembramento dos pedidos de compensação;
d) o pedido de restituição foi formulado segundo as normas de regência da espécie e
encontrava-se pendente de decisão administrativa, proferida em 23 de janeiro de 2002
em favor do contribuinte;
e) os pedidos de compensação fundaram-se em bom direito e instrumentalizaram-se de
acordo com as regras então em vigor;
f) a MP 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, determinou a conversão de todos os
pedidos de compensação pendentes de decisão administrativa em declarações de
compensação;
g) se o Delegado da Receita Federal entendia que as compensações posteriores à sua
decisão no pleito de restituição não podiam ter sido efetuadas, havia de tê-las indeferido
oportunamente, o que não ocorreu;
h) as demais compensações foram realizadas de acordo com o disposto no art. 74 da Lei
n. 9.430/1996, com a redação dada pela MP 66/2002 (convertida na Lei n.
10.637/2002);
j) o direito de compensar decorre de pedido de restituição já deferido em favor da
interessada pelo Conselho de Contribuintes;
k) a IN SRF n. 323, de 24 de abril de 2003 é abusiva, não podendo ser utilizada como
fundamento para declarar "nulas" as declarações de compensação, uma vez estes terem
sido apresentados antes de decisão administrativa definitiva a respeito do pedido de
restituição;
1) é descabido o Parecer impugnado, uma vez que a decisão administrativa relativa ao
pedido de restituição ainda estava pendente de decisão administrativa;
n) não havia qualquer limitação imposta pela legislação pertinente às declarações de
compensação apresentadas.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000454/2006-21

Ao final, expondo que o pedido de restituição foi deferido em decisão final proferida
pela CSRF, requer o interessado seja dado provimento à manifestação de
inconformidade para que sejam homologadas as declarações de compensação.
Estes autos foram juntados por apensamento aos do processo n.
10140.001796/00-03.
Foi juntada cópia do Decreto (estadual) n. 11.290/2003 às f. 233 e 234.
É o relatório.
O Acórdão n.o 04-15.095 – 2a. Turma da DRJ/CGE está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A legislação não prevê processo administrativo segundo o rito do Decreto n.
70.235/1972 para o caso de compensação não declarada.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Devem ser homologadas as DCOMPS apresentadas após o reconhecimento definitivo
do direito creditório por órgãos do contencioso administrativo, até o limite do crédito.
Compensação Homologada em Parte

Inconformada, a ora Recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário,
por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, reforçando boa parte dos
argumentos apresentados na primeira instância e fazendo os seguintes pedidos:
8.
DO PEDIDO
Diante do exposto, e do mais que certamente será suprido pelo notório saber jurídico de
Vossas Senhorias, requer seja dado integral provimento ao feito, com a conseqüente
reforma da decisão recorrida, no que tange a homologação das compensações
apresentadas em janeiro e julho de 2005, tendo em vista a legitimidade dos créditos, os
óbices jurídicos apontados e o fato de JÁ CONSTAREM, nos autos, todos os elementos
necessários para que o Fisco promova o encontro das contas e legitime as declarações
de compensação, tudo conforme exaustivamente demonstrado, como medida de
distribuição e aplicação da justiça fiscal.

O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de processo relativo a não homologação de
compensações declaradas em DCOMPS.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000454/2006-21

A seguir passaremos a análise da peça recursal.
Juízo de Admissibilidade - Do Arrolamento de Bens
A Recorrente alega a inconstitucionalidade do parágrafo 2° do artigo 33 do
Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, prescrevendo quanto ao arrolamento de bens.
Art. 33.
55. 2° Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá
seguimento se o recorrente arrolar bens e direitos de valor
equivalente a 30% (trinta por cento) da exigência fiscal definida
na decisão, limitado o arrolamento, sem prejuízo do seguimento do
recurso, ao total do ativo permanente se pessoa jurídica ou ao
patrimônio se pessoa física.

Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em decisão de
28 de março de 2007, retificada em 02 de abril do mesmo ano,
declarou a inconstitucionalidade desse parágrafo, conforme
andamentos processuais e notícias veiculadas no sítio do Tribunal
(RE 388.359; RE 389.383; RE 390.513 - doc.03). (e-fl. 526)
Sobre a questão do arrolamento, em que pese a nobre argumentação, entendo que
o assunto não foi tratado na manifestação de inconformidade. Nesse sentido, a Recorrente inova
ao trazer tal linha de argumento no recurso voluntário.
O CARF possui jurisprudência quanto a preclusão da matéria que não foi objeto
de discussão anterior nos autos.
PROCESSUAL - ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO DA MATÉRIA
EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO - PRECLUSÃO Não se
conhece de recurso voluntário na parte em que inova a matéria
discutida nos autos, ante inegável preclusão tipificada a partir das
disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72. Acórdão no 1302-
002.579 do Processo 10240.721228/2014-71 Data 20/02/2018
Diante do exposto, não conheço da matéria.
DCOPMs apresentadas após 29 de dezembro de 2004 – Não Declaradas
A Recorrente alega que o acórdão recorrido não homologou as compensações
relativas às DCOPMs apresentadas de 23 de maio de 2003 a 14 de outubro de 2003 e 06 de
janeiro de 2005 a 06 de julho de 2005.
“Com as razões expostas detalhadamente supracitadas, o acórdão
recorrido homologou as compensações relativas às DCOPMs
apresentadas entre 13 de janeiro de 2003 a 13 de maio de 2003,
mas as compensações relativas às DCOPMs apresentadas de 23
de maio de 2003 a 14 de outubro de 2003 e 06 de janeiro de 2005
a 06 de julho de 2005 não foram homologadas, conforme dispõe
ementa da decisão proferida pela Segunda Turma da DRJ/CGR
(doc. n° 02):” (e-fl. 530)
Nessa alegação cabe diferenciar as DCOMPs apresentadas antes e após 29 de
dezembro de 2004. Interessa para esse recurso a análise das DCOMPs apresentadas após 29 de
dezembro.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000454/2006-21

Ora, alegar que não cabe a manifestação de inconformidade do
contribuinte, que teve considerado suas DCOMPs apresentadas
após 29 de dezembro de 2004, pois não há competência
processual, é uma afronta a todos os princípios constitucionais,
somado com o disposto na Lei Federal n°. 9.784/1999 que dispõe
sobre a matéria. (e-fl. 536)
A seu favor, a Recorrente alega princípios constitucionais e argumentos
doutrinários.
Sobre o assunto, a DRJ considerou que não havia possibilidade de discussão da
matéria no processo administrativo tributário, por incompetência, pois as DCOMPs apresentadas
após 29 de dezembro de 2004 foram consideradas não declaradas pelo titular da repartição de
origem.
Se a DCOMP for considerada como não declarada pelo titular da
repartição fiscal de circunscrição do contribuinte, não há a
possibilidade de discussão dessa decisão no âmbito do processo
administrativo tributário (Decreto n. 70.235/1972).
Portanto, relativamente às DCOMPs apresentadas após 29 de
dezembro de 2004, consideradas como não declaradas (itens 11 a
17 da Tabela 3 do Parecer em tela), não há como se conhecer da
manifestação de inconformidade, por incompetência. (e-fl. 586)
Sobre esse primeiro ponto, entendo que não assiste razão a Recorrente.
A Lei n. 9.430/1996, em seu artigo 74, § 12, inciso I, é clara quanto a se
considerar como não declarada a compensação.
Art. 74
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Sendo que o mencionado § 3o, inciso VI, do artigo 74, cuida exatamente dos casos
onde o pedido de restituição ou de ressarcimento tenha sido indeferido.
Art. 74
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no
§ 1o:
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
Nesse sentido, entendo que tais declarações devem ser consideradas como não
declaradas por força do dispositivo legal.
No entender deste julgador, o recurso hierárquico do Artigo 57 da Lei no 9.784 de
29 de Janeiro de 1999 deveria ter sido feito para a Superintendência da Receita Federal que
jurisdiciona o domicílio fiscal do Recorrente.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14112.000454/2006-21

Quanto aos argumentos de cunho constitucional, cabe apenas esclarecer que nos
termos da súmula CARF no 02, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-
78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital